Tribunal: TJDFT
Processo: 0034208-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034208-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA CECILIA NUNES PESSOA, LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CULPA DA EQUIPE MÉDICA VERIFICADA. IMPERÍCIA E OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES DECORRENTE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PREVIAMENTE AO PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VIGÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 421/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO DOS DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo o qual são necessários a demonstração do dano sofrido pelo administrado, o nexo de causalidade entre o evento e a ação do agente público, oficialidade da conduta lesiva e a ausência de excludentes da responsabilidade, não se perquirindo a respeito da existência de culpa. 2. Em se tratando de suposto erro médico por faute du servisse ou falha do serviço, respaldada pela omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, hipótese em que, a par dos demais pressupostos, é necessária a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente estatal, ou seja, deve a parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. Precedentes. 3. O i. Expert Judicial apurou que a morosidade na conduta da equipe médica prejudicou o diagnóstico da condição do feto e a tomada das medidas adequadas para reverter a situação, tendo em vista que o procedimento de cesárea era o mais adequado, concluindo pela imperícia e negligência dos agentes estatais. 4. Constatada a ausência de conduta profissional diligente, que ocasionou o óbito do feto na 40a semana de desenvolvimento gestacional, fato sobejamente esclarecido mediante prova pericial legítima e conclusiva, impõe-se a condenação do Distrito Federal em indenizar moralmente os genitores ofendidos. 5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de majoração do importe outrora arbitrado. 6. O arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa indeferimento, sendo o montante deduzido na inicial meramente estimativo, razão pela qual não caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 7. Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, permanecendo vigente o Enunciado de Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. 8. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento. 9. Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 86 e 292, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que diante da obrigação da parte autora de fixação de valor específico para a pretensão indenizatória, o não acolhimento do pedido in totum há de ensejar a sucumbência recíproca e a divisão do ônus correspondentes, conforme o valor êxito de cada uma das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003